Tribunal: TJDFT
Processo: 0025727-04.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025727-04.2014.8.07.0000 RECORRENTE: NORTON CARNEIRO PRACA JUNIOR RECORRIDO: CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 1. Em respeito ao direito de moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado constitucionalmente, é impenhorável o único bem imóvel utilizado como residência pela família, nos termos do artigo 1o, da Lei 8.009/90. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 158 e seguintes, e 1.715 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que, sendo reconhecida a fraude à execução com a doação do imóvel que somente foi adquirido em razão do crédito que ora se executa, não poderia ser tal bem considerado como de família, pois o objeto da execução é exatamente o dinheiro do recorrente que a recorrida utilizou para comprar o imóvel em questão. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 158 e seguintes, e 1.715 e seguintes, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, em sede de julgamento de embargos de declaração, assentou que: “A título de esclarecimento, constata-se que o acórdão no 1142403 (fls. 271v) analisou e fundamentou devidamente a questão do imóvel ser considerado bem de família, o qual foi comprovado pelos documentos (fls. 234/255v). Ademais, constatou-se que o imóvel objeto da penhora é aquele em que reside a embargada/agravante juntamente com seus filhos. Portanto, descabida a argumentação de existência de omissão no acórdão proferido, poradmitir que o bem é de família, mesmo mantendo a decisão agravada quanto a já reconhecida fraude à execução” (ID 13707282). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO. DISSÍDIO PRETORIANO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto a impenhorabilidade de imóvel bem de família demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial. Súmula no 7 do STJ. Precedente. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1561042/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025